Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. BEM ADQUIRIDO COM RECURSOS EXCLUSIVOS DE UM DOS COMPANHEIROS EM SUBROGAÇÃO. CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. AUTONOMIA DE VONTADE. AJUSTE QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE BENS. PREVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

2. O contrato particular firmado entre a agravante e o falecido não discute alteração do regime de bens incidente na união estável por eles mantida, circunstância que, em princípio, atrairia a discussão acerca do efeito retroativo do contrato. Em verdade, o contrato anuncia um acordo inequívoco de vontades entre os conviventes, no qual enumeram os bens adquiridos na constância do relacionamento, por esforço comum, ressalvando o bem imóvel pertencente único e exclusivamente à agravante, por ter sido adquirido com seus recursos particulares.

3. O acervo probatório, em tese, favorece o enredo argumentativo da agravante de que o imóvel em discussão, em que pese ter sido adquirido na constância da união estável, originou-se de sub-rogação de bens particulares, devendo, assim, o referido contrato, reunir-se aos demais documentos que corroboram as afirmações da agravante quanto à exclusividade da propriedade sobre o referido imóvel.

4. Há de se considerar, na hipótese, juntamente com os demais elementos probatórios dos autos (herança e declaração de imposto de renda), o princípio da autonomia de vontade insculpido no contrato firmado entre os companheiros, devendo, deste modo, o ajuste de distribuição de bens prevalecer, para todos os efeitos, sobre a regra geral da comunhão parcial de bens (art. 1.725, do CC), face a declaração inequívoca dos contratantes naquele sentido.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.